Tribunal: TJBA
Processo: 8007781-64.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007781-64.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELENA MARIA DOS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO OBJETIVA. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO PRESCRICIONAL. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ART. 927 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PASSÍVEL DE REVISÃO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora, anulando a sentença de primeiro grau.

O juízo de origem havia reconhecido a prescrição decenal, extinguindo o feito por entender que o prazo
iniciou-se
no saque do PASEP em 27/09/2005.

O recurso versa sobre a revisão de conta individual vinculada ao PASEP, na qual a autora alega desfalques decorrentes de má gestão e ausência de expurgos inflacionários, pleiteando danos materiais no montante de R$ 60.798,99, além de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil insurge-se, alegando que o termo inicial da prescrição é o saque realizado em 2005, que a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e que a interpretação conferida ao Tema 1.150 do STJ conduz à indevida imprescritibilidade das pretensões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ao aplicar o art. 932, do CPC e a Súmula 568 do STJ; (
i
i
)
se a data do saque (27/09/2005) configura termo inicial da prescrição ou se prevalece a data da ciência inequívoca dos desfalques (16/10/2023), à luz da Teoria da
A
ctio

Nata e do Tema 1.150 do STJ; (
i
ii
)
se o agravo interno apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição do agravo interno e sua submissão ao órgão fracionário superam qualquer alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade, operando-se a devolução da matéria ao colegiado. A decisão monocrática baseou-se na Súmula 568 do STJ, que autoriza o julgamento imediato quando houver entendimento dominante.

A controvérsia instaurada é exclusivamente jurídica, não havendo divergência quanto aos fatos, pois é incontroverso que o saque integral ocorreu em 27/09/2005 e que a ação foi ajuizada apenas em 01/08/2024.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas Repetitivos nº 1.150 e nº 1.387, fixou orientação vinculante no sentido de que, nas ações relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil tem início com o saque integral do saldo, marco objetivo que evidencia a ciência do resultado econômico da relação.

A superveniência de precedente vinculante impõe a adequação do julgado ao sistema de precedentes obrigatórios, nos termos do art. 927 do CPC, não se tratando de reexame de fatos, mas de conformação normativa necessária à estabilidade, coerência e segurança jurídica.

A obtenção tardia de extratos analíticos ou microfilmagens não constitui fato apto a postergar o início da prescrição, pois tais documentos apenas reproduzem movimentações já consolidadas no momento do saque, não sendo admissível que o termo inicial fique condicionado a providência unilateral da parte.

Configurada a prescrição decenal, deve ser restabelecida a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, sendo desnecessária a produção de prova quando os marcos temporais são objetivos e incontroversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Nas ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP, o prazo prescricional decenal inicia-se na data do saque integral do saldo, nos termos dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ.

A superveniência de precedente vinculante autoriza a adequação do julgado pelo órgão colegiado, nos termos do art. 927 do CPC, ainda que a decisão monocrática tenha adotado entendimento anterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 282, 487, II, 932, V, 1.021; CC, art. 205; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, Súmula nº 568.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8007781-64.2024.8.05.0103, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada HELENA MARIA DOS SANTOS TAVARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e negar provimento ao recurso de apelação da autora, restabelecendo a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito em razão da prescrição, nos termos do art. 487, II, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8